Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010667-02.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FRANCO - CPF: 467.938.799-87 (EMBARGADO), PEDRO MARONEZE - CPF: 446.004.619-91 (EMBARGADO), EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - CPF: 052.016.629-94 (ADVOGADO), PEDRO MARONEZE - CPF: 446.004.619-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TÁCITA OU VERBAL DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS. NECESSIDADE DE PROVA CLARA DA ANUÊNCIA DO CLIENTE E DO CONTEÚDO DA PACTUAÇÃO. PROCURAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS INSUFICIENTES,
ISOLADAMENTE
, PARA DEMONSTRAR CONTRATAÇÃO ONEROSA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional cumulada com arbitramento de honorários advocatícios e cobrança, ajuizada para reconhecimento de contratação tácita ou verbal de serviços advocatícios adicionais e fixação judicial da respectiva remuneração.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se a alegada contradição no acórdão embargado, diante do reconhecimento, em tese, da admissibilidade da contratação tácita ou verbal de serviços advocatícios e, no caso concreto, da conclusão pela insuficiência das procurações e dos atos processuais para comprovar a contratação onerosa de serviços adicionais e autorizar o arbitramento judicial de honorários.

III. Razões de decidir

3
. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da controvérsia já decidida.

4
. Não há contradição entre reconhecer, em abstrato, a admissibilidade jurídica da contratação tácita ou verbal de serviços advocatícios e exigir, no plano concreto, prova segura da aceitação do ajuste e de seus elementos essenciais, especialmente diante da negativa expressa do cliente.

5
. A procuração ad judicia, embora constitua instrumento de mandato, não se confunde com contrato de honorários e não autoriza presumir, isoladamente, a existência de contratação onerosa relativa a serviços advocatícios adicionais, nem a aceitação tácita de proposta remuneratória específica.

6
. A juntada de peças processuais e a demonstração da prática de atos profissionais não suprem, por si sós, a ausência de prova inequívoca da anuência do cliente quanto à contratação e à remuneração, razão pela qual não se afasta a conclusão de que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7
. A possibilidade de arbitramento judicial de honorários, prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, não dispensa a demonstração prévia da relação contratual em termos aptos a evidenciar a assunção, pelo cliente, do dever de remunerar o profissional.

8
. O inconformismo da embargante revela pretensão de reexame da valoração do conjunto probatório e de modificação do resultado do julgamento, providência incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

9
. Para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, sendo incabível nova majoração dos honorários sucumbenciais, pois o art. 85, § 11, do CPC já foi aplicado no julgamento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A admissibilidade jurídica da contratação tácita ou verbal de serviços advocatícios não afasta a necessidade de prova clara e inequívoca da anuência do cliente e do conteúdo da pactuação. 2. A outorga de procuração judicial e a prática de atos processuais, isoladamente, não bastam para demonstrar contratação onerosa de serviços advocatícios adicionais nem para autorizar o arbitramento judicial de honorários. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória ou à modificação do mérito do julgado, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 373, I, e 85, § 11; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Janaina de França Borges
, em causa própria, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Revisional cumulada com Arbitramento de Honorários Advocatícios e Cobrança ajuizada em face de
Pedro Maroneze
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu que a controvérsia dizia respeito à verificação da existência de contratação tácita ou verbal de serviços advocatícios adicionais e à suficiência do acervo probatório para autorizar o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.906/94, mas, ao mesmo tempo, concluiu que as
procurações outorgadas e a prestação dos serviços não seriam suficientes para demonstrar a aceitação tácita da contratação.

Afirma que o art. 22 do Estatuto da Advocacia assegura ao profissional o direito à percepção de honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou acordo, razão pela qual considera contraditória a conclusão de que a procuração ad judicia outorgada em 20/09/2021 (ID 177387135), bem como a procuração de ID 342697862, datada de 12/03/2018, relativa à execução fiscal n. 1000224-68.2021.8.11.0044, não representariam aceitação e contratação tácita para a defesa judicial de seus interesses. Argumenta que a procuração ad judicia consubstancia contrato de mandato e que a legislação especial não exige forma prescrita, bastando a comprovação da prestação dos serviços e da outorga de poderes.

Aduz, ainda, que também seria contraditória a afirmação de que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois constariam dos autos provas da prestação dos serviços ao embargado, consistentes em atuação em mandado de segurança, exceção de
pré
-executividade, agravo de instrumento, embargos de declaração e requerimento administrativo, com indicação dos respectivos
IDs
. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos
embargos
para sanar a contradição apontada, com modificação do julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões,
Pedro Maroneze
pugna pela rejeição integral dos embargos, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Afirma que a decisão colegiada apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo corretamente pela ausência de prova inequívoca da contratação dos serviços adicionais e da remuneração pretendida. Defende que os embargos têm nítido propósito de rediscussão do mérito, o que é inviável pela via eleita.

Sustenta, ainda, que jamais anuiu, expressa ou tacitamente, à contratação de quaisquer serviços advocatícios adicionais ou aos valores propostos pela embargante, sendo a sua negativa sempre categórica.

Argumenta que a mera prática unilateral de atos processuais pela advogada, sem concordância do cliente, não gera obrigação de pagar, e que o acórdão foi expresso ao consignar que a outorga de procuração e a
prática de atos processuais, isoladamente, não constituem prova de contratação onerosa ou de aceitação tácita de honorários.

Requer, assim, a manutenção integral do acórdão, inclusive quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 5.500,00.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso, a embargante sustenta existir contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha reconhecido que a controvérsia dizia respeito à contratação tácita ou verbal de serviços advocatícios adicionais e à suficiência do acervo probatório para o arbitramento judicial de honorários, concluiu que as procurações outorgadas e a prova da prestação dos serviços não seriam bastantes para demonstrar a aceitação tácita da contratação.

O acórdão embargado foi claro ao distinguir dois planos distintos da controvérsia: de um lado, a admissibilidade jurídica, em abstrato, da contratação verbal ou tácita de serviços advocatícios; de outro, a necessidade de prova concreta, clara e inequívoca, da aceitação do ajuste e de seu conteúdo, especialmente diante da negativa expressa do requerido.

Não há incompatibilidade lógica entre afirmar que a contratação tácita ou verbal é juridicamente possível e, ao mesmo tempo, concluir que, no caso concreto, a prova produzida não foi suficiente para
demonstrar a pactuação dos serviços adicionais e da remuneração pretendida. Ao contrário, foi exatamente essa a premissa desenvolvida no voto condutor: a validade abstrata da forma não dispensa a demonstração segura da existência do vínculo obrigacional e de seus elementos essenciais.

Também não se verifica contradição no tratamento conferido às procurações ad judicia juntadas aos autos, inclusive aquelas referidas pela embargante (
IDs
177387135 e 342697862). O acórdão não negou a natureza jurídica da procuração como instrumento de mandato. O que assentou, de forma expressa, foi que a outorga de poderes de representação processual, isoladamente, não se confunde com contrato de honorários e não basta, por si só, para demonstrar aceitação tácita de proposta remuneratória específica para serviços adicionais.

Essa conclusão foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação, quando se consignou que a procuração judicial não autoriza presumir, automaticamente, vínculo contratual oneroso em relação a novas atividades profissionais, sobretudo quando ausente prova segura da concordância do cliente quanto ao objeto e ao valor pretendido.

Da mesma forma, não há contradição na afirmação de que a autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, ainda que tenha juntado peças processuais e documentos relativos à sua atuação em mandado de segurança, exceção de
pré
-executividade, agravo de instrumento, embargos de declaração e requerimento administrativo.

O acórdão embargado não desconsiderou a existência desses atos. O que concluiu foi que a prática de atos profissionais e a juntada das respectivas peças não suprem,
isoladamente
, a ausência de prova inequívoca da contratação onerosa dos serviços adicionais e da aceitação da proposta formulada.

A
decisão embargada não negou a prestação de atos materiais pela embargante; apenas entendeu que tal circunstância, desacompanhada de prova bastante da anuência do cliente quanto à contratação e à remuneração, não autorizava o arbitramento judicial de honorários nos moldes pretendidos.

Também foi expressamente examinado o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, tendo o acórdão consignado que a possibilidade de arbitramento judicial de honorários, na falta de estipulação ou acordo, não afasta a necessidade de demonstração prévia da existência da relação contratual em
circunstâncias que permitam concluir pela assunção, pelo cliente, do dever de remunerar o profissional. Logo, não há omissão nem contradição a esse respeito.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo Colegiado, buscando, por meio dos
embargos
, a reapreciação da valoração jurídica do conjunto probatório e a modificação do resultado do julgamento. Tal pretensão, todavia, extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a decisão enfrentou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido suficientemente apreciada. De todo modo, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante.

Por fim, deixo de promover nova majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o acórdão embargado já aplicou o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil ao julgar a apelação, não sendo cabível nova elevação da verba em razão do julgamento dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, sem nova majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026